Tribunal: TJMT
Processo: 0031765-16.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031765-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SAMUEL GONCALVES MACIEL - CPF: 040.526.711-80 (APELANTE), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JULIANA RAMOS CORREA DE ALBUQUERQUE PONTES - CPF: 973.587.381-87 (ADVOGADO), ANDREZZA BULHOES PONTES - CPF: 025.204.281-63 (VÍTIMA), JULIANA RAMOS CORREA DE ALBUQUERQUE PONTES - CPF: 973.587.381-87 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 978.858.191-91 (ASSISTENTE), WANDERSON TERRA DA SILVA - CPF: 991.263.892-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO IGNACIO MACIEL JUNIOR - CPF: 059.649.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), em razão da aquisição de aparelho celular com origem ilícita, subtraído em roubo praticado por adolescentes infratores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado, de forma inequívoca, o dolo do recorrente ao receber o aparelho subtraído, elemento subjetivo essencial à configuração do crime de receptação qualificada.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito encontra-se evidenciada por documentos e laudos periciais, mas a autoria delitiva não restou suficientemente comprovada diante da ausência de elementos que evidenciem o dolo do agente.

4. O réu apresentou versão coerente e harmônica desde a fase policial, sustentando que o celular lhe foi entregue por terceiro para avaliação técnica, sem emissão de ordem de serviço ou tempo hábil para qualquer negociação
, uma vez que policiais militares chegaram logo em seguida.

5. A única narrativa que sustenta a tese de aquisição dolosa provém de declaração extrajudicial de adolescente, não confirmada em juízo, e sem respaldo em elementos objetivos, inclusive contraditada pela ausência de valores com o menor à época da apreensão.

6. O contexto da apreensão e a ausência de dissimulação ou ocultação reforçam a tese defensiva, havendo dúvida razoável quanto à prática do crime, o que impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a condenação por receptação qualificada sem prova suficiente do dolo, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da ciência da origem ilícita do bem. 2. Em caso de dúvida razoável sobre a intenção do agente em adquirir ou ocultar objeto de origem criminosa, impõe-se a absolvição.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, §1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0003550-62.2011.8.11.0025, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 11.03.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031765-16.2019.8.11.0042

APELANTE: SAMUEL GONCALVES MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por SAMUEL GONÇALVES MACIEL contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, na ação penal (
PJe
n. 0031765-16.2019.811.0042), que o condenou à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, por receptação qualificada, sanção privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) – art. 180, §1º, do Código Penal (ID 248677708).

O apelante sustenta que: 1) não há provas de que sabia da origem ilícita do celular; 2) não adquiriu o aparelho, apenas o recebeu para uma análise técnica; 3) a condenação baseia-se apenas na declaração extrajudicial do adolescente infrator.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja absolvido. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para receptação culposa ou tentativa, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por multa no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), mantida a prestação pecuniária no mesmo valor, bem como a concessão da justiça gratuita (ID 248677715).

Nas contrarrazões, a 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas quanto à substituição da prestação de serviços à comunidade por pena de multa, no valor de um
salário-mínimo
(ID 24867772).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento
do apelo, subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa
Fechtner
(ID 251986178).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 05/08/2019, por volta de 16h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Nova Moda Eletrônicos’, situado no Box n.º 41, no camelô da Rua Barão do Melgaço, bairro Centro Norte, nesta capital, os denunciados PAULO e SAMUEL adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ‘01 (um) aparelho celular Apple/IPhone 7’, cientes de sua procedência ilícita (crime de roubo ocorrido no dia 05/08/2019, contra a vítima Andrezza Bulhões Pontes – B.O. n.º 2019.231827, IP fls. 31/33).

Consta do caderno informativo que, no dia do fato, a vítima Andrezza estava no bairro
Araés
, nesta Capital, quando, ao estacionar seu veículo VW/Polo, de cor branca e placa QCX-1417, foi rendida pelos menores infratores ‘
Deividy
’ e ‘
Erikie
’, os quais, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram o referido automóvel, bem como o aparelho celular Apple/IPhone 7 e a CNH da vítima.

Após a prática da subtração, os menores tentaram fugir do local utilizando o veículo da vítima; no entanto, colidiram em um toco de árvore, razão pela qual abandonaram o carro e fugiram levando o aparelho celular subtraído. Em seguida, os adolescentes infratores levaram o aparelho roubado até a banca de camelô dos denunciados, que, no exercício de atividade comercial, adquiriram o referido objeto pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), tendo pleno conhecimento de sua origem ilícita.

A vítima acionou a Polícia Militar e, em companhia da guarnição da VTR PM 5369, saiu à procura dos autores do roubo, utilizando um programa de rastreamento do aparelho celular. Na ocasião, a vítima e os policiais lograram encontrar o aparelho subtraído no estabelecimento comercial dos denunciados PAULO e SAMUEL.

Diante da situação, os Policiais Militares prenderam PAULO e SAMUEL em flagrante delito e os conduziram à Delegacia de Polícia, juntamente com os menores infratores, que também haviam sido apreendidos.

Ao serem interrogados pela Autoridade Policial, PAULO e SAMUEL negaram os fatos a eles imputados (...)”
(ID 248677186, pp. 1-2).

Após regular trâmite processual, o acusado PAULO foi absolvido, ante a fragilidade probatória, ao passo que o acusado SAMUEL foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 180, §1º, do Código Penal.

Pois bem.

Embora a materialidade delitiva esteja evidenciada pelo termo de apreensão (ID 42677949, p. 12) e pelo auto de avaliação do aparelho celular (ID 56475829, p. 38), a autoria e, sobretudo, o elemento subjetivo – o dolo necessário à configuração da receptação qualificada – não se encontram suficientemente demonstrados.

O recorrente SAMUEL apresentou, tanto na fase policial quanto em juízo, uma narrativa coerente e harmônica, sustentando que havia recebido o aparelho celular das mãos de um terceiro, instantes antes da abordagem policial, com a finalidade exclusiva de realizar avaliação técnica, sob a alegação de que o dispositivo apresentava defeito.

Conforme relatado, mal teve tempo de conectá-lo à tomada, momento em que o referido indivíduo se ausentou do local, não lhe sendo possível sequer emitir a respectiva ordem de serviço, circunstância que, segundo afirmou, demonstra a ausência de qualquer intento de aquisição definitiva ou prática de ato negocial relacionado à posse do bem (ID 248677186, pp. 26-28 e ID 248677698 – mídias).

É certo que o adolescente infrator D.B.S., em sede extrajudicial, declarou ter vendido o aparelho ao réu pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais). Contudo, tal assertiva (não repetida em juízo), isoladamente considerada, não se sustenta frente às demais provas coligidas.

Destaca-se que o referido adolescente, apreendido nas proximidades do estabelecimento do recorrente, não portava qualquer quantia, tendo sido encontrado apenas com “
uma capa de celular e a CNH da vítima” (
ID 248677186, pp. 7-11), o que enfraquece a verossimilhança de sua narrativa de venda.

O policial militar
Hericson
, responsável pela condução da diligência, declarou em juízo não possuir lembrança precisa dos fatos, atribuindo tal imprecisão ao lapso temporal decorrido (ID 248677698 – mídias).

Ademais, do depoimento prestado na fase policial não se extrai a certeza necessária de que o aparelho estivesse ocultado no estabelecimento. Ao contrário, observa-se que o objeto foi prontamente entregue assim que foi feita a pergunta sobre a existência de algum celular deixado no local, o que indica a ausência de tentativa de dissimulação ou ocultação por parte do apelante
, mesmo porque, o aparelho foi ligado
(ID 248677186, pp. 6-8).

Todo o procedimento durou aproximadamente cinco minutos, conforme se depreende dos relatos dos próprios policiais, o que também reforça a ausência de conduta deliberada de ocultação ou resistência.

Ressalte-se, ademais, que a vítima
do roubo, senhora

Andrezza
,

não presenciou o exato momento da apreensão do aparelho celular, limitando-se a confirmar a titularidade do bem posteriormente, mediante a inserção da senha de desbloqueio, quando, já na presença dos policiais, lhe foi solicitado que aguardasse no local (ID 248677698 – relatório de mídias).

O apelante é primário, não possui antecedentes criminais, tampouco há nos autos qualquer indicativo de envolvimento habitual com práticas ilícitas, o que reforça a presunção de boa-fé.

Ainda que o valor de R$ 30,00 por um
iPhone 7
possa, à primeira vista, levantar suspeitas quanto à origem do bem, esse dado, isoladamente, não basta para configurar o dolo necessário à condenação, sobretudo diante do conjunto probatório frágil e da ausência de elementos objetivos que confirmem a tratativa de aquisição ou ocultação, já que ao apelante foram atribuídas as condutas de
“adquirir”
e
“ocultar”.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, nos crimes de receptação, a comprovação do dolo é imprescindível. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO DO AGENTE – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A PRÁTICA DELITIVA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, de modo que, havendo dúvidas acerca do cometimento do crime pelo acusado, deve-se aplicar a inteligência contida no brocardo in dubio pro reo.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o apelante agiu com dolo ao praticar a conduta narrada na denúncia, revela-se imprescindível a reforma da sentença para absolvê-lo da imputação formulada
(RAC 0003550-62.2011.8.11.0025, Relator Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11/03/2019).

Diante da dúvida razoável quanto à existência do dolo – elemento subjetivo do tipo penal imputado –, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
ABSOLVER

Samuel Gonçalves Maciel
do crime de receptação qualificada, com fundamento no art. 386, VII (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025